Tribunal: TJDFT
Processo: 0730642-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730642-11.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO POSSIDONIO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERDAS SALARIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. FILIADO AO SINDICATO AUTOR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. COMPENSAÇÃO. OFENSA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. 1. Nos casos em que a sentença exequenda não estabelece limites ao alcance da coisa julgada, todos os filiados do sindicato autor da ação coletiva ostentam legitimidade para executar individualmente o título judicial. Precedentes. 2. Revela-se desnecessária a prévia liquidação para o cumprimento do título executivo judicial quando o valor devido é apurado mediante simples cálculo (CPC/15 509, § 2o). 3. O prazo prescricional quinquenal para o cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública (Decreto no 20.910/32 1o e Súmula 150 do STF) deve ser contado a partir do último ato do processo, de modo que não houve o transcurso desse prazo, já considerando a interrupção da prescrição ocorrida e o transcurso do prazo pela metade (Decreto no 20.910/32 9o). 4. A tese de compensação de reajustes concedidos não pode ser acolhida por violação à coisa julgada, não se tratando de causa superveniente à sentença. 5. O C. STJ afastou expressamente a limitação temporal da condenação à vigência da Lei Distrital 38/89 (revogada pela Lei Distrital no 117 em 23/07/1990). 6. Necessário aguardar o retorno dos autos da Contadoria Judicial para verificação do valor devido, não sendo possível identificar excesso de execução. 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, defendendo o direito de efetuar a compensação de todos os reajustes específicos concedidos à carreira dos recorridos que representaram aumento real de remuneração ainda que em sede de execução, conforme expressamente previsto nas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990, sem que isso represente afronta à coisa julgada e a fim de evitar enriquecimento sem causa dos recorridos e dano ao erário. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; c) artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, 219, caput, e §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil/1973, e 240, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil/2015, defendendo que o prazo prescricional para execução individual não pode ser interrompido por ação coletiva. Afirma que, a partir da medida cautelar, foi restabelecido pela metade o prazo prescricional para execução do julgado, mas a ação de execução individual somente foi ajuizada após o transcorrido o prazo prescricional. Nesse aspecto, invoca dissenso de entendimento com paradigma da Corte Superior; d) artigo 485, inciso IV, do CPC, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo sob o argumento de que a extinção da execução coletiva de obrigação de fazer por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tornou nulos e insubsistentes quaisquer efeitos decorrentes do seu ajuizamento, o qual, portanto, não interrompeu a contagem do prazo prescricional. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 39266749). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 884 do Código Civil, bem como em relação à apontada divergência, porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/5/2022). Registre-se, ademais, que o inconformismo do recurso lastreado na divergência jurisprudencial não merece prosseguimento, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1894589/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento aos artigos 1o, 8o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, 219, caput, e §§ 1o e 3o, do CPC/1973, e 240, §§ 1o e 3o, e 485, inciso IV, ambos do CPC/2015, e nem em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Conforme constou da decisão agravada, a ação principal transitou em julgado em 03/12/2019, ao passo que o presente cumprimento de sentença foi proposto em junho/2021 (ID 96009053, dos autos originários). Assim, o presente cumprimento de sentença individual foi proposto dentro do prazo prescricional de cinco anos (Decreto no 20.910/32 1o e Súmula 150 do STF), já considerando a interrupção da prescrição ocorrida com o pedido de incorporação formulado pelo sindicato e o transcurso do prazo prescricional pela metade (Decreto no 20.910/32 9o)” (ID 34113158). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Determino que todas as publicações e intimações relativas ao recorrido sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 39266749). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025